Tribunal: TJSP
Processo: 0005894-09.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pedido de livramento condicional indeferido - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Anotação de falta disciplinar de natureza grave durante o resgate da pena - Não absorção da terapêutica penal - Tema 1.161 do STJ - Indeferimento também suficientemente justificado - Recurso não provido.